Tribunal: TJDFT
Processo: 0748215-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONFIGURAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o imóvel objeto da constrição ostenta, de fato, status de bem de família merecedor das disposições protetivas elencadas na Lei n. 8.009/90.
2. Por outro lado, a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar que a impenhorabilidade do único imóvel residencial da parte executada deva ser afastada por incidência de alguma das exceções previstas no art. 3o da Lei n. 8.009/90, razão pela qual a manutenção da decisão que desconstituiu a penhora é medida impositiva.
3. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não comprovada quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.